Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE JAZIGO CEMITÉRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença com o objetivo unicamente de majorar o valor fixado a título de danos morais.
2. Aduzem os autores/recorrentes que o valor deve ser majorado, em razão do abalo experimentado ao caírem em um jazigo no cemitério administrado pela recorrida e pisarem em um cadáver, enquanto caminhavam logo após o enterro da avó do primeiro autor.
3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, de acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. Há inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato da concessionária ao não oferecer segurança aos que visitam o cemitério, seja por não sinalizar, seja por deixar o jazigo com apenas uma fina camada de barro e grama, e o dano causado aos autores/recorrentes.
5. É possível aferir das fotos colacionadas aos autos de origem que o jazigo onde os autores/recorrentes caíram estava revestido por uma fina camada de barro e o fundo estava oco, além disso não havia qualquer sinalização no local, ID 21314594.
6. É possível verificar, ainda, que o buraco era raso, e, que, por essa razão, certamente, os autores/recorrentes não se machucaram, apenas se sujaram de lama e grama solta. Além disso, como bem pontuado na sentença, a recorrida, consoante relato do preposto - que não fora impugnado - tentou prestar assistência, mas os autores/recorrentes afirmaram que havia sido apenas um susto, ID 21315126. Ainda que, pelas fotografias juntadas, não seja possível identificar que os recorrentes tenham realmente pisado em um cadáver, o transtorno reconhecidamente vivenciado pelos autores/recorrentes requer um arbitramento da indenização por dano moral da sentença em valor que mais fidedignamente retrate referido transtorno, atendendo ao fato concreto e levando em conta também aqueles critérios já tão sedimentados de proporcionalidade, extensão do dano, situação do ofendido, capacidade econômica do ofensor, e cautela contra o enriquecimento sem causa do ofendido.
7. Sopesando referidos critérios, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil), para cada um dos recorrentes, os atende melhor.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) para cada um dos recorrentes. Sentença reformada. Sem custas e sem honorários.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.